Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707683-89.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCA ROSENEIDE FURTADO DO MONTE, GLORACI PEREIRA FERRAZ, IRACI FERREIRA GUEDES DE ALMEIDA, ITAIR MARIA PINHEIRO DE CARVALHO REGO, JOCIANA DA CONCEICAO BRAGA, VALDETINA PASSOS CURSINO, MARILIA MAYRINK SANTOS FERREIRA, MARY FRANCES BATISTA BALTHAZAR, SUZANA MARTINS LEITAO, MARIA LINDALVA FERREIRA POLITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031